Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE CADASTRO. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO COLENDO STJ. SENTEÇA MANTIDA.
1. Na hipótese vertente, inexiste controvérsia quanto à mora da apelante, circunstância que permitiu à parte apelada o exercício da faculdade legal de reputar vencidas todas as obrigações contratuais, na exata dicção do art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Igualmente, com fundamento no art. 3o do citado diploma normativo, requereu contra a devedora a busca do bem alienado fiduciariamente, tendo logrado êxito.
2. A tarifa em apreço foi cobrada em valores que estão de acordo com os valores comumente cobrados em contratos dessa natureza. Ademais, o registro do contrato também ocorreu, tendo em vista a necessidade de que o gravame conste da documentação do veículo a fim de dar publicidade do gravame a terceiros, o que não se mostra ilegal.
3. Em relação à tarifa de cadastro é legal a cobrança da tarifa de cadastro, também chamada de tarifa de abertura de crédito, desde que seja no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.255.573, sob o rito dos recursos repetitivos.
4. Apelação conhecida e não provida.